Tribunal: TJPA
Processo: 0096092-09.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0096092-09.2015.8.14.0015

APELANTE: A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO: ANTONIO JOSE PEREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
A
ção de cobrança de seguro DPVAT. Sentença que fixou a indenização em valor superior ao devido. Apelação interposta pela seguradora alegando necessidade de adequação da indenização ao grau de invalidez permanente parcial atestada pelo laudo pericial.

2.

In casu
, tendo em vista que o acidente acarretou ao segurado invalidez permanente parcial, incompleta, ante a lesão em membro inferior, impõe-se o enquadramento da perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais e posterior redução proporcional à repercussão da perda, em atenção à Tabela de indenização em função do grau de invalidez.

3.

Reforma da sentença que se impõe.

4.

Correção monetária a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 580 do STJ. Alteração de ofício.

5.

Fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

6.

Recurso conhecido e provido para reduzir o valor da indenização para R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), corrigido monetariamente a partir da data do acidente, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.319,92 (mil trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos).
À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
ANTONIO JOSE PEREIRA SANTOS
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento à autora de indenização pelo seguro DPVAT, com a seguinte parte dispositiva:

Ante ao exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos do autor, no sentido de condenar a requerida a pagar ao autor, a título indenizatório de seguro DPVAT, o valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), corrigidos pelo INPC a partir do ajuizamento da ação mais juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 1, do CPC.

Intimo a ré a pagar o valor da condenação no prazo de quinze dias, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, com fulcro no artigo 523, do CPC, sob pena de prosseguimento dos atos executórios.

Custas pela ré.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Sentença publicada em audiência. Registre-se.

Partes intimadas. Cumpra-se.

Opostos Embargos de declaração pela parte ré, estes foram parcialmente providos, para o fim de constar no dispositivo da sentença:

Ante ao exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos do autor, no sentido de condenar a requerida a pagar ao autor, a título indenizatório de seguro DPVAT, o valor de R$ 6.615,00 (seis mil, seiscentos e quinze reais), corrigidos pelo INPC a partir do ajuizamento da ação mais juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, a ocorrência de invalidez permanente parcial, sendo necessária a limitação da condenação ao percentual da perda, em obediência a tabela anexa à Lei 11.945/2009. Requer sejam fixados parâmetros em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 18472932).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 29 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, a autora, ora apelada, no dia 06 de abril de 2014 foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu lesões que resultaram em invalidez permanente. Requer a condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, no valor integral,
considerando o laudo médico apresentado
.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Passo a analisar os argumentos suscitados pela apelante.

2.1.

Da ocorrência de invalidez permanente parcial e necessidade de limitação da condenação ao percentual da perda, obedecendo a tabela anexa à Lei 11.945/2009

Insurge-se a recorrente contra a sentença que teria deixado de observar a gradação da invalidez permanente parcial atestada no laudo pericial, nos termos da tabela anexa à Lei 11.945/2009.

De início, entendo que assiste sorte à apelante, na medida em que, de fato, o magistrado de origem condenou a ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, em patamar que não condiz com a lesão atestada pericialmente, e sem proceder a devida adequação à repercussão do membro, considerando que
o laudo apresentado constata invalidez permanente parcial, incompleta, no membro inferior direito, com repercussão moderada
. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, o laudo da perícia judicial realizada, entretanto, verifica-se que o magistrado não procedeu escorreitamente a quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, compulsando os documentos juntados, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelado, configuram invalidez permanente parcial incompleta, atraindo a aplicação do artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No feito em tela, o laudo pericial anexado aos autos (ID 18472917 - Pág. 6/7) concluiu haver invalidez permanente parcial, incompleta, ante lesão no membro inferior direito com repercussão em grau moderado (50%).

Assim, deve-se enquadrar primeiramente a perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais, sendo que no caso, restou configurada a perda funcional de membro inferior, atraindo a aplicação do percentual de 70%, em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez (R$ 9.450,00).

Por se tratar de invalidez parcial incompleta, deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá, segundo o laudo, a 50% por se tratar de perda de repercussão média (R$ 4.725,00).

Desse modo, merece reforma a sentença, para se fixar a indenização em R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) equivalente a 70% (setenta por cento) do teto indenizável, com base no art. 3º, §1º, I da Lei 6.194/74, com a posterior redução proporcional (cinquenta por cento), considerando a repercussão média da perda, para R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), conforme art. 3º, §1º, II do mesmo diploma legal.

Entendo que assiste sorte à apelante, também em relação aos parâmetros de condenação dos honorários sucumbenciais, impondo-se a reforma da sentença, para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 1.319,92 (mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), ante o irrisório proveito econômico, nos termos do art. 85, §8º do CPC e em atenção a Tabela de Honorários recomendada pela OAB, o que se mostra adequado ao presente caso.

Por fim, merece reforma a sentença em relação ao termo inicial para a incidência da correção monetária, na medida em que a sentença estipulou que a
correção monetária incidiria
a partir do ajuizamento da ação, em dissonância com o entendimento jurisprudencial

[1]

sobre o assunto
, impondo-se a sua alteração, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Ressalto que resta consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, o entendimento de que os consectários legais são matérias de ordem pública e, em razão disto, podem ser alterados de ofício, sem configurar
reformatio in pejus
.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGUROS. DPVAT. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257 DO STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078737806, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 11/10/2018).

(TJ-RS - AC: 70078737806 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 11/10/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2018)

Feitas estas considerações, impõe-se a alteração, de ofício, do termo inicial da correção monetária para que incida desde a data do evento danoso, nos termos da súmula 580 do STJ.

3.

Razões Recursais

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformando a sentença, fixar o valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
a ser pago a título de indenização securitária,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do evento danoso, ou seja, da data do acidente (Súmula do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação (Enunciado 426 da Súmula do STJ).

Ante a omissão da sentença,
condeno a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitro por apreciação equitativa, em R$ 1.319,92 (mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), ante o irrisório proveito econômico, nos termos do art. 85, §8º do CPC e em atenção a Tabela de Honorários recomendada pela OAB.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

(Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

[2]
RECURSO ESPECIAL - SEGURO - EMBRIAGUEZ - PROVA - FUNDAMENTO INATACADO - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. - Ausente impugnação a fundamentos do acórdão recorrido, aplica-se a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 2. - Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus. (Precedentes: AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 15/12/2010; EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma, DJe 04/03/2011). 3.- Agravo Regimental improvido”. (AgRg no REsp 1086197/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28/06/2011).

CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO-OCORRÊNCIA (...)”. (REsp 1023763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09/06/2009).

(...) CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. É possível, em sede de processo de conhecimento, a inclusão dos expurgos inflacionários ex officio, visto tratar-se de mera atualização do poder aquisitivo da moeda. 2. Acorreção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser tratada pelo Tribunal sem necessidade de prévia provocação da parte (...)”. (REsp 442.979/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 15/08/2006).

Belém, 24/09/2024